Tribunal: TJSP
Processo: 2114382-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000595252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2114382-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que
é impetrante HENRIQUE MARTINS DE LUCCA e Paciente EDVALDO
MARCOLINO DA SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a
impetração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO
MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2114382-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2114382-74.2020.8.26.0000
Impetrante: Henrique Martins de Lucca
Paciente: Edvaldo Marcolino da Silva
Comarca: Campinas
Voto no 41.216
O advogado Henrique Martins de Lucca impetra
“habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de Edvaldo Marcolino da
Silva e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
Departamento Estadual de Execução Criminal da 4a Região Administrativa
Judiciária (Deecrim - 4a RAJ), Comarca de Campinas.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal,
pois, por decisão carente de fundamentação válida, indeferido pedido de
progressão antecipada de regime, apesar das recomendações do CNJ para
conter a transmissão do vírus COVID-19 nos estabelecimentos prisionais.
Busca, assim, a pronta concessão do pleito ou de prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fl. 13).
Prestadas as informações pela autoridade tida como
coatora (fls. 20/21), a D. Procuradoria da Justiça opina pela denegação da
ordem.
É o relatório.
Prejudicada a impetração.
Conforme consulta digital aos autos de origem, por
sentença de 30 de junho de 2020, o paciente obteve a progressão ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2114382-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
regime aberto. De acordo com extrato de movimentação carcerária obtido
mediante pesquisa no Sistema SIVEC, realizada a audiência de
advertência e cumprido o alvará de soltura em 01.07.2020.
Assim,
não
mais
persiste
a
alegada
situação
configuradora de injusto constrangimento. A impetração, portanto, perdeu o
objeto e deve ser julgada prejudicada, de acordo com o art. 659 do Código
de Processo Penal.
Frente ao exposto, julga-se prejudicada a impetração.
VICO MAÑAS
Relator